Tribunal: STF
Processo: ARE 1461456
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO (GILRAT). AFERIÇÃO DO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE. ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de agravo movido em face de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. DECRETO Nº 6.957/2009.
 1.	O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da contribuição ao SAT, bem como a desnecessidade de lei complementar para sua instituição.
2. ‘O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.’ (RE 343.446, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 04-04-2003).
3. O enquadramento da empresa para fins de fixação da alíquota do RAT se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99 (precedentes).
4. O RAT é genérico (para o segmento econômico) e o FAP é específico (para cada empresa).
5. ‘Não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos. (...) A necessidade de estudos estatísticos para fins de alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT decorre do disposto no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91 (norma primária); e em se tratando de ato do Poder Público (sujeito ao regime de Direito Público), milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária. Nesse contexto, incumbe ao ente inconformado com a alíquota fixada/alterada, seja pessoa de direito público ou privado, comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos, na forma prevista no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/91.’ (STJ, AgRg no REsp 1.538.487/RS, 2ª Turma, DJ 15/09/2015) 
6. ‘De acordo com o disposto no artigo 22, § 3º, da Lei n. 8.212/91, ‘o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes’. Verificada a correspondência entre as atividades preponderantes listadas no Anexo V do Decreto n. 6.957/2009, e o grau de risco que lhes foi atribuído pelo regulamento, a demonstrar que não houve extrapolação dos parâmetros estabelecidos na lei, afasta-se a alegada ofensa ao princípio da legalidade’ (STJ, AIREsp 1585985, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJE 23/11/2016). 
7. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc.9, p. 9-10).

2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para modificar a fundamentação do julgado, sem, contudo, alteração do dispositivo”, nos termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. GILRAT. DECRETO 6.957/2009. 
1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material. 
2. O objeto do feito é a majoração da alíquota GILRAT em razão do reenquadramento realizado pelo Decreto 6.957/2009, porém o acórdão embargado tratou do Fator Acidentário de Prevenção. Assim, cabe modificar a fundamentação para apreciar o que efetivamente foi pedido pela impetrante. 
3. A impetrante alegou que ‘alterações de enquadramento do grau de risco das atividades empresariais, por ato do Poder Executivo, devem estar calcadas em dados estatísticos de acidentes de trabalho que as justifiquem’. 
4. A esse respeito, para além da presunção de conformidade com a norma primária (AgRg no REsp 1.538.487), tem-se conhecimento da Portaria Interministerial 254/2009, que publicou em seu anexo I os ‘róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS’. (destaquei) 
5. Assim, estabelecida nova metodologia para obtenção dos parâmetros e critérios para o cálculo da frequência, da gravidade, do custo dos acidentes e do próprio FAP para cada empresa, e como os mesmo parâmetros e critérios são utilizados para o cálculo dos índices por Subclasse da CNAE, presume-se justificada a majoração da alíquota em questão nestes autos promovida pelo Decreto 6.957/2009. 
6. ‘O Decreto nº 6957, de 09/09/2009, atualizou a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, constante do Anexo V ao Decreto nº 3048/99, com base na Frequência, Gravidade e Custo da acidentalidade, em conformidade com os parâmetros contidos nas Resoluções nºs 1308/2009 e 1309/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social, e com estatísticas e registros junto ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial nº 254/2009, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência Social. O citado decreto, ao indicar as atividades econômicas relacionadas com o grau de risco, explicitou e concretizou o comando da lei, para propiciar a sua aplicação, sem extrapolar o seu contorno, não havendo violação ao disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional e no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.’ (...). 
7. Discussão sobre a correção das estatísticas que levaram à majoração da alíquota pelo Decreto 6.957/2009 é inviável em mandado de segurança, pois este não comporta dilação probatória. 
8. ACOLHIDOS os embargos de declaração da empresa para modificar a fundamentação do julgado, sem, contudo, alteração do dispositivo.” (e-doc. 13, p. 13).

3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. I e parágrafo único, 5º, inc. XXXV, 37, caput, 146 e 150, inc. I, da Constituição da República. 

4. Assevera que “o Decreto 6.957/2009 alterou arbitrariamente o FAP, sem que a Previdência Social tenha disponibilizado as informações referentes aos cálculos, em flagrante ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da publicidade e da ampla defesa. E que os critérios de cálculo utilizados pela Previdência Social, que foram empregados como base para a apuração do índice do FAP, não foram disponibilizados aos contribuintes de forma detalhada, impedindo-os de verificar se estão corretos os índices de frequência, gravidade e custo considerados para a composição do cálculo. Nessa mesma linha, a diferenciação das alíquotas trazida pelo referido decreto está claramente desacompanhada de razoabilidade, de motivação, bem como de critérios que embasem o enquadramento e reenquadramento da maioria das atividades no grau de risco grave, inclusive a Impetrante. E, portanto, que estas novas alíquotas não encontram respaldo na própria previsão contida no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991, e assim sendo, pode-se afirmar que o reenquadramento previsto no Decreto 6.957/2009 não está baseado em estatísticas de acidentes do trabalho apuradas em inspeção, nem mesmo que o objetivo seja estimular investimentos em prevenção de acidentes” (e-doc. 17, p. 31).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21, p. 1-6).

6. O agravante argumenta que “a r. decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da agravante fundamentou-se em jurisprudência não pacificada deste C. STF, isto é, os julgados mencionados na decisão agravada não foram proferidos em sede de repercussão geral” (e-doc. 23, p. 6).

6.1. Salienta que “o que se discute nestes autos é a inconstitucionalidade da majoração das alíquotas do RAT promovida pelo Decreto nº 6.957/2009, em razão da ausência de divulgação de quaisquer dados estatísticos ou estudos técnicos capazes de justificar a necessidade de reenquadramento das atividades exercidas pela agravante” (e-doc. 23, p. 9).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Inicialmente, ressalto que a discussão não está focada na temática decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 677.725-RG/RS, Tema nº 554 do ementário da Repercussão, ocasião na qual fixado que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, i, CRFB/88)”. 

9. O caso, noutro prisma, refere-se à insurgência contra o texto do Decreto nº 6.957, de 2009, que promoveu a reclassificação do grau de risco da atividade econômica do recorrente para 100%. A questão foi assim dirimida pelo Tribunal a quo:

“Regulamentação do SAT/GILRAT 
O enquadramento das empresas, de que trata o §3º do artigo 22 da Lei 8.212/91 acima transcrito, foi feito pelo Decreto 3.048/99 da seguinte forma: (...)
Como se nota, o §4º dispõe expressamente que a empresa encontrará o percentual de sua alíquota do SAT/GILRAT na relação constante de seu anexo V. A relação do anexo V foi atualizada pelo Decreto 6.957/2009, e posteriormente, pelo Decreto 10.410/2020. (...)
Note-se que o SAT/GILRAT, portanto, é uma tributação em que se aplica uma das três alíquotas para cada segmento econômico, diferentemente do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, previsto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, pois o FAP é um fator de majoração ou redução da alíquota do SAT de acordo com o desempenho individual da empresa em comparação com as demais empresas de seu segmento econômico.(...)
O grau de risco de acidentes do segmento econômico, conforme previsto no §3º do artigo 22 da Lei 8.212/91, será apurado com base nas estatísticas de acidente de trabalho. 
Nesse sentido, observa-se que a Portaria Interministerial 254/2009 do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência Social publicou os ‘róis dos percentis de frequência, gravidade e custo (de acidentes), por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS’. ( destaquei) 
Note-se que, nesse caso, as estatísticas, individualizadas para cada subclasse (segmento econômico) do CNAE, levaram em conta três aspectos dos acidentes (frequência, gravidade e custo), o que é perfeitamente razoável como regulamentação do art. 22 da Lei 8.212/91 para determinar o que seja ‘grau de risco’ (aspectos esses que, ademais, foram estabelecidos pelo artigo 10 da Lei 10.666/2003). (...)
No caso dos autos, a impetrante alega que ‘alterações de enquadramento do grau de risco das atividades empresariais, por ato do Poder Executivo, devem estar calcadas em dados estatísticos de acidentes de trabalho que as justifiquem’. 
A esse respeito, destaco que, para além da ‘presunção de conformidade com a norma primária’ citada em item acima, tem-se conhecimento da Portaria Interministerial 254/2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf), que publicou em seu anexo I os ‘róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS’. (destaquei).
Tal Portaria interministerial considerou, entre outras legislações, as Resoluções MPS/CNPS 1.308/2009 e 1.309/2009. Na Resolução 1.308/2009 lê-se o seguinte: (...)
Assim, estabelecida nova metodologia para obtenção dos parâmetros e critérios para o cálculo da frequência, da gravidade, do custo dos acidentes e do próprio FAP para cada empresa, e como os mesmo parâmetros e critérios são utilizados para o cálculo dos índices por Subclasse da CNAE, presume-se justificada a majoração da alíquota em questão nestes autos promovida pelo Decreto 6.957/2009. (...)
Em segundo lugar, discussão sobre a correção das estatísticas que levaram à majoração da alíquota pelo Decreto 6.957/2009 é inviável em mandado de segurança, pois este não comporta dilação probatória.” (e-doc. 13, p. 5-12).

10. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.

11. Ainda, seria necessário envidar uma reanálise das condições relacionadas à atividade econômica da recorrente, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 
2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 
1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. 
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
(ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

“EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”
(ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 

13. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.454.912/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; ARE nº 1.429.697/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2023, p. 23/08/2023; ARE nº 1.423.095/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/08/2023, p. 18/08/2023; ARE nº 1.430.650/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2023, p. 23/08/2023; ARE nº 1.335.113/SC, Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.421.572/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2023, p. 27/02/2023; RE nº 1.069.267/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 27/02/2023; ARE nº 1.419.189/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2023, p. 28/02/2023; RE nº 1.411.637/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; e ARE nº 1.416.859/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/02/2023, p. 23/02/2023.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator